Tribunal: TJDFT
Processo: 0708278-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708278-11.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A MULT ELETRICA EIRELI - ME DESPACHO Ao Distrito Federal, em 10 dias, sobre a diligência infrutífera de intimação da agravada-executada. Brasília - DF, 7 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora